Tribunal: TJMT
Processo: 1049440-59.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049440-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELLE CHRISTIANE DOS SANTOS DORILEO - CPF: 961.713.831-04 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO.

AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA PELO JUDICIÁRIO. COISA JULGADA FORMAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DE OFICIO.

A extinção processo fundamentada nas hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil, possibilita a proposição de nova ação, conforme disciplina o artigo 486 do CPC, desde que haja a correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito, conforme dispõe o § 1
o
do artigo mencionado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 160.850/SP, firmou que "a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ad causam , não é passível de formar coisa julgada material, mas sim coisa julgada formal, que impede a discussão da questão no mesmo processo e não em outro".

Se a autora ajuíza nova ação, idêntica a extinta, sem, contudo, demonstrar qualquer mudança jurídica capaz de afastar a ausência de legitimidade ativa da reclamante que foi reconhecida por sentença que transitou em julgado, o que impõe a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049440-59.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Michelle Christiane dos Santos Dorileo

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Com esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica em sua ilegitimidade passiva),
julgo em relação a Reclamada TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA o presente feito extinto sem apreciação do mérito”

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS mantendo a liminar pelos seus próprios fundamentos para:

i) determinar a reclamada que proceda o refaturamento das faturas ref. mês 03/2023 a 07/2023, que deverá ser feita a partir do cálculo do consumo médio obtido nos últimos seis meses anteriores às faturas discutidas;

ii) indeferir o pedido de dano moral e dano material, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

iii) julgar improcedente o pedido contraposto e o pedido de litigância de má-fé, ante os fundamentos acima.

Sem condenação em custas e honorários..

A Autora alega que é consumidora da empresa reclamada e que em julho de 2022 solicitou a ligação do abastecimento de água no imóvel localizado na Rua Suécia nº 192, Cuiabá-MT, que somente foi ligado em decorrência de decisão judicial do processo sob nº 1050505-26.2022.8.11.0001. Aduz que no ano de 2023 começou a receber faturas abusivas referente aos meses de janeiro a julho de 2023, conforme demonstrado na inicial.

Pleiteia pela concessão da liminar para suspensão

do valor da conta do mês de junho de 2023 no valor de R$ 3181,61

e julho de 2023 no valor de R$ 1.197,91, bem como que no mérito a ação seja julgada procedente e a ré condenada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral, o valor de R$ 10.489,46 a título de dano material, bem como o reconhecimento da nexistência da taxa de esgoto abusiva e dos valores abusivos cobrados nos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2023.

Em contrapartida a concessionária de água e esgoto afirma que as cobranças foram às leituras foram registradas de acordo com o consumo utilizado pela reclamante, sem ter sido constatado nenhum erro ou abuso no faturamento das contas questionadas nos autos.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial determinando o refaturamento das faturas ref. mês 03/2023 a 07/2023, que deverá ser feita a partir do cálculo do consumo médio obtido nos últimos seis meses anteriores às faturas discutidas e improcedente a indenização a título de dano moral.

A reclamante recorreu da decisão alegando cerceamento de defesa em razão da não designação da audiência de instrução e julgamento para comprovação do dano material, bem como requer que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Destaco que os fatos narrados nestes autos já foram apreciados em ação anterior, conforme identifiquei no sistema PJE a ação sob nº 1029295-78.2023.8.11.0001, tendo sido reconhecida a ilegitimidade ativa da reclamante por meio de sentença proferida em 16/06/2023.

Cabe ressaltar que na ação anteriormente ajuizada pela autora, autos acima mencionado (PJE N.
1029295-78.2023.8.11.0001
), os fatos narrados são os mesmos que estão sendo objeto de apreciação no presente feito. A única diferença entre as duas ações ajuizadas pela autora é que nos pedidos desta ação não há pedido de mudança de titularidade da matrícula e o valor pedido de condenação a título de dano moral.

Ou seja, as duas ações tem em comum o pedido e a causa de pedir, sendo assim, se foi reconhecida a ilegitimidade ativa e a decisão transitou em julgado, deve ser reconhecido o fenômeno da COISA JULGADA FORMAL.

O instituto da coisa julgada divide-se em coisa julgada material e formal. Na primeira, há o esgotamento das possibilidades recursais e se inviabiliza a rediscussão da matéria consignada no dispositivo da sentença. A coisa julgada material se dá nas hipóteses em que se resolve o mérito da causa, sendo imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva de mérito não mais sujeita a recurso.

Logo, para que se forme a coisa julgada material, que imuniza a matéria decidida da possibilidade de ser rediscutida também em outros processos, a sentença deve ser proferida com base em uma das hipóteses do art.
487
, do CPC.

Por outro lado, o raciocínio a “
contrario sensu”
, do artigo 502 do CPC, pode fundamentar a afirmação de não fazer coisa julgada, o julgamento sem resolução do mérito da causa.

Assim, a segunda, não obstante haver a impossibilidade de interposição de recursos, por causa do esgotamento de instâncias, existe a possibilidade de ajuizamento de uma nova ação nos mesmos termos, uma vez que os autos receberam sentença terminativa, ou seja, sem apreciação do mérito.

No entanto, a propositura de uma nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito, conforme dispõe o § 1
o
do artigo 486 do CPC:

“§ 1
o
No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos
incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REPETIÇÃO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REGULARIZAÇÃO DA FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. NECESSIDADE. 1. A extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ad causam, não forma coisa julgada material, mas, sim, coisa julgada formal. Para que o autor proponha a ação novamente, é necessário que sane a falta da condição antes ausente. 2.
TENDO SIDO O PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE LEGITIMIDADE DO RÉU, NÃO É POSSÍVEL REPETIR A AÇÃO SEM INDICAR A PARTE LEGÍTIMA, POIS NÃO SE PODE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ DECIDIDA, POR FORÇA DA COISA JULGADA.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1587423 MG 2016/0051176-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017) (GRIFEI)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR A PROCESSO ANTERIORMENTE AJUIZADO, COM EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - VÍCIO NÃO SANADO - COISA JULGADA FORMAL CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. A teor do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC/2015, configura coisa julgada a reprodução de ação anteriormente ajuizada e já decidida por sentença de que não caiba recurso.
Assim, tratando-se a presente ação de feito que possui idênticas partes, pedido e causa de pedir de ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com extinção por ilegitimidade ativa já proferida e transitada em julgado, e não tendo o vício sido devidamente sanado, caracterizada está a coisa julgada formal, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015
. Não há que se falar em litigância de má-fé quando não ficou comprovado nos autos nenhum indício de que a parte tenha agido com tal intuito ou violado qualquer dever processual.(TJ-MG - AC: 10000181412834001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 12/02/2019, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019)

Desta forma, apesar de já ter sido reconhecida a sua ilegitimidade pelo Judiciário, à autora ajuizou nova ação, idêntica àquela extinta,
sem, contudo, demonstrar qualquer mudança jurídica capaz de afastar a ausência de legitimidade
reconhecida, razão pela qual, a nova ação deve ser extinta, ante a formação de coisa julgada formal.

Dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - ...

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

A respeito da possibilidade do reconhecimento de ofício, da coisa julgada, em qualquer grau de jurisdição, o § 3º do mesmo dispositivo legal supra transcrito, tem a seguinte redação:

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e de ofício,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024